Tribunal: TJPA
Processo: 0805363-95.2021.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805363-95.2021.8.14.0045

APELANTE: LUAN LIMA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPUGNAÇÃO À DOSIMETRIA PENAL. PENA-BASE FIXADA DE FORMA DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO CABÍVEL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
CONFISSÃO. MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA BASE AQUÉM DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1)

Redimensionamento da pena: o vetor circunstâncias do crime das circunstâncias judiciais da pena-base do crime de homicídio possui fundamentação idônea, devendo ser mantida;

2)

A redução da pena aquém do mínimo legal devido ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea encontra óbice na Súmula 231 do STJ;

3)

As súmulas, em especial quando não vinculantes, não têm eficácia normativa e, consequentemente, não podem ser objeto de controle de constitucionalidade, sendo editadas pelos Tribunais Superiores apenas para servir de parâmetro às decisões futuras;

4)

Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na _____ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias _____/_____/2024 e _____/_____/2024,
à unanimidade,
em CONHECER E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exmo. Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, ___ de __________________ de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º
0805363-95.2021.8.14.0045

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: LUAN LIMA SILVA

DEFENSORA PÚBLICA: LAIANA SANT’ANA RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUAN LIMA SILVA,
em face de sentença proferida na data de 30 de outubro de 2023, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Redenção, que o condenou nas
sanções previstas no art. 121, § 2.º, inciso IV, do CP (
homicídio qualificado: IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido
) fixando-lhe a pena de 14 (quatorze) anos de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

A denúncia foi recebida na data de 10 de fevereiro de 2023.

Em suas
razões recursais
(08/11/2023) requer a revisão da pena-base, da dosimetria da pena com a neutralização do vetor circunstâncias do crime e revaloração das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, no patamar de 1/6, fixando a pena definitiva ainda com a pena seja reduzida aquém do mínimo legal.

Em sede de
contrarrazões
(13/11/2023), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, negado procedência à apelação.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público,
por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se pronunciou (27/11/2023) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu improvimento
.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como pressupostos recursais objetivos: previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como pressupostos recursais subjetivos temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO SEU MÍNIMO LEGAL

No que tange ao
pedido de redução da pena
, clama o Recorrente por sua redução, alegando que houve excesso na fixação da pena-base e erro na valoração negativa do vetor circunstâncias do crime, uma das oito circunstâncias judiciais da pena-base do crime de homicídio.

Sobre as
circunstâncias do crime,
verifico que o Magistrado
a quo
valorou as circunstâncias declarando que
“
são desfavoráveis pela presença do concurso de pessoas, porquanto o acusado concorreu para a prática do crime valendo-se do concurso de 02 (dois) agentes, totalizando três indivíduos, conforme instrução realizada na primeira fase conforme referido na sentença de pronúncia – ID 86838295 e nesta oportunidade, o que também se reputa desfavorável. Ressalta-se que o concurso de agentes está sendo considerado fora do contexto da qualificadora disposta no inciso IV, do §2º, do art. 121, do CP, não havendo falar em dupla imputação pelo mesmo fato –
ne bis in idem
.
”

Segundo consta da oitiva da vítima, o recorrente estava em companhia de duas pessoas, que junto consigo emboscaram a vítima assassinando-a.

Refuto a alegação de
bis in idem
conforme alegado pela defesa no recurso, pois apesar de dissertar sobre a qualificadora do recurso que dificultou e tornou impossível a defesa da vítima em um segundo parágrafo, deixou de valorar negativamente esse fundamento nessa fase, que seria valorado como qualificadora. As circunstâncias do crime foram valoradas apenas pelo o concurso de pessoas como causa para negativação.

No caso presente, a definição utilizada para valorar o vetor
“circunstâncias do crime”
foram bem sopesados pelo Magistrado.
Sobre as circunstâncias do crime Celso Delmanto,
in

Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 274
ensina:
"São as circunstâncias que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc.). Note-se, também quanto a estas, que não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exs.: repouso noturno, lugar ermo etc.), para evitar dupla valoração (
bis in idem
)."

O tema já foi objeto inclusive da jurisprudência dominante
“
Na hipótese, verifica-se que as instâncias ordinárias fixaram a pena-base do paciente acima do mínimo legal, tendo em vista que a majorante do concurso de agentes foi utilizada como circunstância judicial desfavorável (art. 157, § 2º, inciso II, Código Penal). Tal majoração, entretanto, é legítima, uma vez que a inclusão da majorante sobejante (concurso de agente) como vetorial gravosa na pena-base é prática majoritariamente admitida nesta Corte.”

(STJ - AgRg no HC: 642042 SP 2021/0025965-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021)

Em outro julgado:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CRIME COMETIDO PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME. CRIME CONTRA A MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. CÁLCULO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONCURSO DE AGENTES. CORRÉUS ABSOLVIDOS. CRIMES COMETIDOS POR MAIS DE UMA PESSOA. RÉU CONFESSO APENAS EM RELAÇÃO AO HOMICÍDIO. ATENUANTE DA CONFISSÃO RECONHECIDA APENAS EM RELAÇÃO AO CRIME PELO QUAL O RÉU CONFESSOU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O concurso de agentes é circunstância que autoriza a análise desfavorável das circunstâncias do crime, pois revela maior reprovabilidade da conduta, tornando mais vulnerável o bem jurídico tutelado, o que extrapola o tipo penal. 2. O fato de os demais pronunciados terem sido absolvidos pelo Conselho de Sentença, de acordo com a íntima convicção dos jurados, não afasta a participação de terceiros não identificados nos crimes, razão pela qual se mantém a análise desfavorável das circunstâncias do crime, por terem sido cometidos por mais de um agente. 3. Não se reconhece a atenuante da confissão quando o réu não admite a ocultação do cadáver, o qual até o dia da sessão plenária sequer tinha sido localizado. O réu confessou apenas a prática do homicídio qualificado e, em relação a este crime, a atenuante da confissão foi devidamente reconhecida e sopesada no cálculo da reprimenda. 4. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJ-DF 00080245920168070010 DF 0008024-59.2016.8.07.0010, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 14/10/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 26/10/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

O vetor foi devidamente valorado, motivo pelo qual mantenho a valoração do vetor fundado na sentença pelo magistrado
a quo
.

Requer também a defesa que a fixação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena em concreto, não poderá ter como ponto inicial a média dos extremos da pena cominada em abstrato, para depois valorar os vetores. Requer seja valorado com o patamar de 1/6.

Sobre o tema, o STJ não definiu que o critério a ser utilizado deva ser 1/6, sequer obrigou o magistrado a aplica-la. Não obstante, o Tribunal Superior estabeleceu que ambos critérios são válidos como métrica regular da pena-base.

“Inexiste na jurisprudência dos tribunais qualquer patamar (valor que se revele como sendo absoluto e intransponível para se estabelecer a censura máxima de uma circunstância judicial negativa (desfavorável). No entanto, pelo fato de os Tribunais Superiores terem firmado o entendimento de que, na ausência de valores definidos pelo legislador para as atenuantes e agravantes, a fração paradigma mínima idela de valoração será de 1/6 (um sexto) para a segunda fae do processo de aplicação da pena, o referido patamar (1/6) tem aparecido com maior frequência nos julgados como sendo aquele que, motivadamente, o juiz sentenciante pode (e deve) alcançar quando registrar uma maior relevância (desvalor) para determinado vetor desfavorável (negativo).”
(SCHIMITT, Ricardo Augusto, in Sentença penal condenatória: teoria e prática. 16.ª ed., ver., ampl. E atual, São Paulo, Ed. JusPdvim, 2022, pág. 214).

Por esta razão, mantendo apenas o vetor circunstâncias do crime e utilizando o critério objetivo de 1/6 para valorar referida circunstância judicial, redefino a pena-base para
14 (quatorze) anos de reclusão
.

Existem causas atenuantes: a confissão e a menoridade relativa, motivando a redução da pena para
12 (doze) anos de reclusão.
Não existe causa agravante.

Importante anotar ainda que, a tese defensiva que pede o afastamento da
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
e de que seu enunciado viola os princípios da individualização da pena, isonomia e dignidade da pessoa humana, não merece prosperar.

Pois perceptível que a súmula se afigura em parâmetros mínimos e máximos dispostos em lei, limitadores da atuação do magistrado, a fim de não incorrer em transgressão ao princípio da legalidade.

Guilherme de Sousa Nucci, in Código Penal Comentado, 22. Ed., Rio de Janeiro, Forense, 2022, páginas 447-448 leciona acerca do tema, que:

“(...) as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não tem o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal. Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguir orientação do próprio legislador”. (NUCCI, 2006, p. 436-437).

Sobre o tema, tem-se que a atenuante genérica (confissão e menoridade relativa) foi reconhecida ao recorrente, contudo, não autoriza a redução do
quantum
abaixo do limite legal em seu favor.

Entendimento sedimentado em precedentes dispostos na jurisprudência pátria predominante no Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “
atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes.”
(HC 124954, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015).

Salienta-se ainda, que Súmulas de Tribunal Superior não são leis, não tem força de lei e, logo, não podem ser objeto de controle de constitucionalidade. No tocante ao tema, colaciono julgado:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. SÚMULA 111 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.

1. Controvérsia envolvendo a Súmula 111/STJ (Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença) não transborda os limites do âmbito infraconstitucional. Precedentes.
2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 923-AgR, da relatoria do ministro Sydney Sanches, decidiu ser incabível a declaração de inconstitucionalidade de súmula de jurisprudência dominante por não se tratar de ato normativo. 3. Agravo regimental desprovido.”
(RE 584188 AgR, Relator(a): Ayres Britto, Segunda Turma, julgado em 28/09/2010, DJe-234 Divulg 02-12-2010 Public 03-12-2010 Ement VOL-02444-02 PP-00282 RTJ VOL-00218-01 PP-00576) – Grifo nosso

Pelos motivos exarados, não há que se falar em redução da pena aquém do mínimo legal, pois ainda que aplicada a atenuante da confissão e menoridade relativa, obriga-se o juízo
a quo
nos parâmetros definidos em lei, visando atender ao princípio da legalidade e acompanhando entendimento consolidado através da
Súmula nº 231 do c. Superior Tribunal de Justiça
.

Visando corroborar esse posicionamento, trago à baila jurisprudência majoritária da Corte Superior:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO OU DE RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA OU DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA N. 283/STF. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231/STJ.

1. Na espécie, os agravantes deixaram de infirmar os fundamentos pelos quais o Tribunal de origem entendeu que não caberia a desclassificação da conduta para o delito de furto e não reconheceu a desistência voluntária e a participação de menor importância. E, consoante reza o enunciado sumular 283/STF, aplicável aos recursos especiais por analogia, "é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". 2. Outrossim, atestada pelo Tribunal a quo a existência de elementos de prova suficientes para a condenação pelo crime de roubo majorado, não há como abraçar as teses defensivas de desclassificação da conduta para furto ou de reconhecimento dos institutos de desistência voluntária e participação de menor importância, sem o efetivo revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial conforme o óbice prescrito pela Súmula n. 7/STJ.
3. "Fixada a pena-base no mínimo legal, ainda que reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, não poderão repercutir no cálculo da reprimenda, porquanto, de acordo com a Súmula 231 do STJ, descabe a redução da pena na segunda fase da dosimetria a patamar aquém do mínimo legal em razão da existência de circunstância atenuante" (HC n. 272.043/BA, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/4/2016, DJe 22/4/2016).
4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1246220/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021) – Grifo nosso

Nesse sentido, c
omo se vê, é infrutífera a tese da defesa de redução da pena base, uma vez que há
elementos mais do que sólidos a justificar o édito condenatório, razão pela qual a manutenção da condenação, é medida impositiva.

Por derradeiro, quanto ao
prequestionamento da matéria
, ressalto que toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Não há causa de diminuição e aumento de pena.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas para redimensionar a pena definitiva do recorrente,
Luan Lima Silva que, fixo-a em 12
(doze) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente no regime fechado.

É como voto.

Belém/PA, _____ de __________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 24/06/2024